Tribunal: STJ
Processo: 0034386-45.2011.4.01.3900
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935898 - PR (2025/0175135-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANTONIA PEREIRA GONCALVES
AGRAVANTE
: ALDECIR FLORENCIO DE SOUSA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE MARIN CORDERO DA SILVA - PA011946
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO. DOSIMETRIA
DA PENA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que aplicou a Súmula n. 7 do STJ,
mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, o qual fixou a pena
acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais.
2. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição e a revisão da dosimetria da pena,
alegando inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição entre os marcos
interruptivos da pretensão punitiva; e (ii) saber se a exasperação da pena acima do
mínimo legal, com base na valoração negativa de três circunstâncias judiciais, foi
devidamente fundamentada e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo prescricional de 8 anos, previsto no art. 109, IV, do Código Penal, não foi
configurado entre os marcos interruptivos, considerando o recebimento da denúncia e
a publicação da sentença condenatória.
5. A exasperação da pena acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, com
valoração negativa de três circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos e
circunstâncias do crime, conforme critérios admitidos pela jurisprudência do STJ.
6. A primariedade dos réus não enseja, necessariamente, a pena no mínimo legal, pois
basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena seja exasperada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional deve ser calculado entre os marcos interruptivos previstos no
art. 109 do Código Penal, considerando o recebimento da denúncia e a publicação da
sentença condenatória.
2. A valoração negativa de circunstâncias judiciais, devidamente fundamentada, pode
justificar a exasperação da pena acima do mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 109, IV.
Documento eletrônico VDA51477442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: bbbc20c4-e152-4b71-9173-32079f75d6d2

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.193.853/PR, Rel. Min. Otávio de
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 24.06.2025; STJ, HC 853.363/PE, Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n.
2.899.660/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
10/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/10/2025
15/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: bbbc20c4-e152-4b71-9173-32079f75d6d2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935898 - PR (2025/0175135-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANTONIA PEREIRA GONCALVES
AGRAVANTE
: ALDECIR FLORENCIO DE SOUSA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE MARIN CORDERO DA SILVA - PA011946
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO. DOSIMETRIA
DA PENA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que aplicou a Súmula n. 7 do STJ,
mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, o qual fixou a pena
acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais.
2. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição e a revisão da dosimetria da pena,
alegando inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição entre os marcos
interruptivos da pretensão punitiva; e (ii) saber se a exasperação da pena acima do
mínimo legal, com base na valoração negativa de três circunstâncias judiciais, foi
devidamente fundamentada e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo prescricional de 8 anos, previsto no art. 109, IV, do Código Penal, não foi
configurado entre os marcos interruptivos, considerando o recebimento da denúncia e
a publicação da sentença condenatória.
5. A exasperação da pena acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, com
valoração negativa de três circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos e
circunstâncias do crime, conforme critérios admitidos pela jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA50952253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/09/2025 12:50:47
Código de Controle do Documento: 9002933f-5c16-4f3c-985c-869c7283da45

6. A primariedade dos réus não enseja, necessariamente, a pena no mínimo legal, pois
basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena seja exasperada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional deve ser calculado entre os marcos interruptivos previstos no
art. 109 do Código Penal, considerando o recebimento da denúncia e a publicação da
sentença condenatória.
2. A valoração negativa de circunstâncias judiciais, devidamente fundamentada, pode
justificar a exasperação da pena acima do mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 109, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.193.853/PR, Rel. Min. Otávio de
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 24.06.2025; STJ, HC 853.363/PE, Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n.
2.899.660/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
10/6/2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por ANTONIA PEREIRA
GONCALVES e ALDECIR FLORENCIO DE SOUSA contra decisão de minha lavra de
fls. 1206/1209 que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial, ficando mantido o Acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
1a REGIÃO proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0034386-
45.2011.4.01.390.
A decisão agravada, em síntese, aplicou a Súmula n. 7 do STJ por entender
que o que fora requerido demandaria nova análise fático-probatória, o que não se
permite neste momento recursal.
No presente agravo regimental, a defesa requer o reconhecimento da
prescrição e insiste na inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ para revisão da pena,
requerendo o provimento do recurso do agravante.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do Agravo Regimental,
cumprindo os requisitos para conhecimento e admissão do recurso. Passo à análise.
Documento eletrônico VDA50952253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/09/2025 12:50:47
Código de Controle do Documento: 9002933f-5c16-4f3c-985c-869c7283da45

Quanto ao pedido de prescrição entre a data do fato e a publicação da sentença
condenatória, o Tribunal de origem registrou o seguinte no julgamento dos embargos
de declaração:
"No presente caso, observa-se que não houve o
decurso do prazo prescricional. Os fatos ocorreram em
(ID 92110563, fl. 102), a denúncia foi recebida
24/03/2009
em
(ID 92110551, fls. 183/184), e a sentença
26/09/2011
condenatória foi publicada em
(ID 92110545, fl.
11/10/2017
94), fixando a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão. Considerando o prazo prescricional de 8 (oito)
anos, previsto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal,
verifica-se que não transcorreu tal lapso temporal entre os
marcos interruptivos da prescrição." (fls. 1110/1111)

Tem-se no trecho acima que foi considerado o marco interruptivo do
recebimento da denúncia, a evitar o transcurso do lapso prescricional de 8 anos. Este
entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PUBLICADA NO ÚLTIMO
DIA DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Considerando que a denúncia foi recebida em
, e que o lapso a ser considerado para fins de
23/09/2020
reconhecimento da prescrição é aquele previsto no art.
109, VI do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional
não se configurou entre nenhum dos marcos interruptivos,
pois a publicação da sentença ocorreu em
.
22/09/2023
[...]
(AgRg no REsp n. 2.193.853/PR, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
24/6/2025
.)
30/6/2025

Sobre a violação ao art. 59 do CP, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a
REGIÃO manteve a pena nos seguintes termos do voto do relator:
"No que tange à dosimetria, é consabido que a
pena deve obedecer aos princípios da suficiência e
necessidade de modo a atender ao grau de
reprovabilidade da conduta do agente, nem mais, nem
menos. A maior ou menor ofensividade do delito vem
descrita no próprio tipo quando o legislador comina uma
pena mínima e outra, máxima.
No intervalo legal entre essa sanção mínima e a
máxima devem ser sopesadas as circunstâncias judiciais
do caso concreto. Não há uma fórmula matemática para tal
mister, mas apenas a conduta ilícita perpetrada pelo
agente, com todas as suas nuances, que deve ser
analisada à luz do princípio do livre convencimento
fundamentado do magistrado, em estrita observância aos
ditames legais previstos no Estatuto Repressivo.
Assim, entendo que a sentença se encontra
devidamente fundamentada, não merecendo reparos, pois,
a pena foi estabelecida com observância do disposto no
Documento eletrônico VDA50952253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/09/2025 12:50:47
Código de Controle do Documento: 9002933f-5c16-4f3c-985c-869c7283da45

art. 59 do CP, ou seja, em patamar “necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime”, não merecendo
ser reformada, tampouco, neste ponto.” (fl. 1060)

Para além disso, constou no voto do revisor:

"A pena base, para ambos os réus, foi afastada do
mínimo legal pelo juízo a quo e mantida pelo e. Relator em
razão da valoração negativa de três circunstâncias
judiciais, quais sejam, a culpabilidade, os motivos e as
circunstâncias do crime, tendo sido fixada em 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão. O quantum de
exasperação da pena observou o parâmetro de 1/8 (um
oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo
abstratamente
cominados
ao
tipo,
admitido
pela
jurisprudência." (fl. 1053)

Por seu turno, na sentença constou o seguinte (grifo nosso):
“Pois bem. Quanto às circunstâncias judiciais (CP,
art. 59), obraram os acusados com intensa culpabilidade
dado o fato de tentarem induzir em erro os agentes do
IBAMA, instalando equipamentos e estrutura nas
dependências da empresa após o primeiro dia de
fiscalização, fato que restou plenamente demonstrado nos
autos e atraindo alto grau de reprovabilidade da conduta.
Não constam dos autos antecedentes criminais. Não
existem dados nos autos suficientes para aferir a conduta
social e Personalidade dos agentes. Os motivos da
infração devem ser aferidos negativamente, porquanto,
agiram com abuso de licença, com o nítido propósito de
ampliarem, de forma indevida, as cotas de arraias a que
fariam jus em condições de normalidade, sendo certo que
esse incremento nas cotas foi propiciado pela criação de
empresas ou filiais fictícias, de fachada, beneficiando-se
indevidamente de um benefício legal. As circunstâncias, da
mesma forma, são valoradas negativamente em razão de
as cotas emitidas pelo IBAMA em benefício dos acusados
envolverem
as
espécies
potamotrygon
leopoldi
e
protamotrigon orbignyl, espécies aquáticas controladas,
conforme informação de fls. 401. As conseauências do
delito são ordinárias, não merecendo valoração negativa.
Por fim, não há de se falar em comportamento da vitima.
Considerando,
portanto,
que
03
(três)
circunstâncias judiciais do art. 59, CP são desfavoráveis
aos imputados, fixo a pena-base acima do mínimo legal,
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e. ao
pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa. as
quais. em à atenção à situação económica dos acusados.
na condição de empresários do ramo de peixes
ornamentais. ficam fixadas em 1/5 (um quinto) do salário
”
mínimo vigente ao tempo do fato. (fl. 965/966)

Extrai-se dos trechos acima que as penas foram fixadas acima do mínimo legal
consoantes devida fundamentação. O fato da primariedade dos réus não enseja,
necessariamente, a pena no mínimo legal, pois basta uma circunstância judicial
desfavorável para que a pena seja exasperada. Precedentes:
Documento eletrônico VDA50952253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/09/2025 12:50:47
Código de Controle do Documento: 9002933f-5c16-4f3c-985c-869c7283da45

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
CULPABILIDADE
(MODUS
OPERANDI).
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
5. A fundamentação para o aumento da pena-base
encontra-se idônea e concreta, conforme jurisprudência
desta Corte, que admite a valoração de uma única
circunstância judicial desfavorável para a exasperação da
pena, desde que devidamente motivada.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 853.363/PE, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
12/11/2024
.)
19/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
GRANDE
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. A valoração negativa de uma única vetorial pode
justificar o aumento da pena-base até o seu máximo legal,
desde que fundamentada circunstanciadamente em
elementos do caso concreto e demonstrada a excessiva
reprovabilidade da conduta em análise.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 807.677/PR, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
31/5/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DO ART. 59 E 68, AMBOS DO CP. PENA-
BASE.
ALEGAÇÃO
DE
CARÊNCIA
DE
PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA
ESCOLHA
DA
FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
1. Quanto ao argumento de desproporcionalidade
na exasperação dada à pena-base, notadamente em
função da discricionariedade inerente aos juízos ordinários
na valoração das circunstâncias judiciais, tem-se que razão
não assiste ao agravante.
2. Inexiste um critério legal para a exasperação da
pena-base. Assim, o Magistrado, diante de sua
discricionariedade vinculada aprecia as circunstâncias
judiciais e incrementa a pena-base com indicação de
elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. [...]
Consoante precedentes, uma única circunstância judicial
pode acarretar a exasperação da pena-base ao máximo
legal cominado em abstrato, o que afasta a adoção de um
critério que imponha outro teto na primeira fase da
dosimetria da pena (AgRg no AREsp n. 1.598.525/MT,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
).
4/5/2020
3. [...] não há um critério matemático para a escolha
das frações de aumento em função da negativação dos
Documento eletrônico VDA50952253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/09/2025 12:50:47
Código de Controle do Documento: 9002933f-5c16-4f3c-985c-869c7283da45

vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo
garantida a discricionariedade do julgador para a fixação
da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado
e de acordo com as peculiaridades do caso concreto (HC
n. 557.108/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe
) (AgRg no HC n. 713.413/SE,
16/6/2021
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
).
4/8/2022
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.840.942/TO, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022
, DJe de
.)
22/9/2022
Ademais, a valoração negativa de três circunstâncias judiciais ensejou a
exasperação em montante de 1/8 do intervalo cominado em abstrato para o delito para
cada uma delas, critério matemático que se admite na jurisprudência desta Corte.
Precedentes:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H,
DO
CP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PLEITO DE DECOTE DA AGRAVANTE. INVIABILIDADE.
NATUREZA OBJETIVA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
FRAÇÃO
PROPORCIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina
e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios
ideais para individualização da reprimenda-base o
aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial
negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena
abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo
penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena
mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
,
15/5/2023
DJe de
.).
22/5/2023
Precedentes.
6. Na hipótese em análise, houve a exasperação da
reprimenda inicial em 2 anos e 3 meses, para o crime de
roubo (artigo 157 do CP - Pena - reclusão, de quatro a dez
anos, e multa), em razão da negativação da culpabilidade,
das circunstâncias e das consequências do crime, o que
representa um dos critérios previstos na jurisprudência
desta Corte Superior (1/8 por cada circunstância judicial
negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena
abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo
penal incriminador), ou seja, 9 meses para cada vetor
negativo, estando razoável e proporcional, não merecendo
reforma.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.899.660/RR, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
17/6/2025

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
6. A exasperação da pena-base em 2 anos e 6
meses, com base na valoração negativa de duas
Documento eletrônico VDA50952253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/09/2025 12:50:47
Código de Controle do Documento: 9002933f-5c16-4f3c-985c-869c7283da45

circunstâncias judiciais, foi considerada proporcional e
fundamentada, conforme critério de 1/8 da diferença entre
a pena mínima e máxima.
7. A revisão da dosimetria da pena, no âmbito de
recurso especial, é medida excepcional, justificada apenas
em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não
se verifica no presente caso.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.272.941/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
18/2/2025
DJEN de
.)
25/2/2025
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do Agravo Regimental.
Documento eletrônico VDA50952253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/09/2025 12:50:47
Código de Controle do Documento: 9002933f-5c16-4f3c-985c-869c7283da45

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.935.898 / PR
Número Registro: 2025/0175135-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00343864520114013900 343864520114013900
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIA PEREIRA GONCALVES
AGRAVANTE : ALDECIR FLORENCIO DE SOUSA
ADVOGADO : FERNANDO JOSE MARIN CORDERO DA SILVA - PA011946
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: FAUSTO COELHO CAUHY
CORRÉU
: F C CAUHY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ANIMAIS VIVOS
LTDA
CORRÉU
: A P GONCALVES COMERCIO DE PEIXES ORNAMENTAIS
CORRÉU
: A F DE SOUSA IMPORTACAO E EXPORTACAO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIDADE
IDEOLÓGICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIA PEREIRA GONCALVES
Documento eletrônico VDA51448088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:53
Código de Controle do Documento: ffefc6a8-762f-40fc-bce8-a58f990ada1b

AGRAVANTE : ALDECIR FLORENCIO DE SOUSA
ADVOGADO : FERNANDO JOSE MARIN CORDERO DA SILVA - PA011946
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:53
Código de Controle do Documento: ffefc6a8-762f-40fc-bce8-a58f990ada1b